Tribunal: TJSP
Processo: 2236299-26.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – Oposição pelo Procurador Geral de Justiça contra a negativa de concessão de tutela cautelar para suspender a eficácia de lei concessiva de benefício vigente desde os idos de 1996 - Julgamento do mérito da ação principal – Recurso prejudicado.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Ajuizamento pelo Procurador Geral de Justiça contra a concessão de cesta básica, substituível

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – Oposição pelo Procurador Geral de Justiça contra a negativa de concessão de tutela cautelar para suspender a eficácia de lei concessiva de benefício vigente desde os idos de 1996 - Julgamento do mérito da ação principal – Recurso prejudicado.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Ajuizamento pelo Procurador Geral de Justiça contra a concessão de cesta básica, substituível por vale-refeição, para servidores inativos e pensionistas do Município de São Simão, instituído e alterado pelas Leis 1.507/1996, 1.758/2002, 1.858/2003, 2.116/2009 e 2.605/2020 – VANTAGEM – Extensão da concessão de cesta básica/vale-refeição para servidores inativos e pensionistas – Caráter in natura que não descaracteriza sua natureza indenizatória, sem qualquer vinculação com o exercício ativo do serviço público – Verba que não ostenta vantagem permanente incorporável ou de caráter indenizatório individual, cujo afastamento não acarreta impacto orçamentário anual ou plurianual - Violação dos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público – Interpretação dos artigos 111, 128 e 144 da Constituição do Estado - Precedentes deste Órgão Especial – MODULAÇÃO – Necessidade de modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/99 para se evitar insegurança jurídica e a repetição de valores percebidos desde 1996 – Irrepetibilidade declarada até a data do presente julgamento - Ação julgada procedente, com modulação.*